Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE QUATORZE ANOS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando amparada pelos demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Inviável a tese de desclassificação para a contravenção penal do art. 65 da Lei de Contravenções Penais, quando, à época dos fatos, a contravenção penal já estava revogada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário.
4. Recurso conhecido e desprovido.